Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-23.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Operador de Produção - Mal colunar - Lesão no joelho esquerdo - Incapacidade não configurada - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.